Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003717-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para recolhimento das custas finais (ID: 25696285), tendo em vista o v. acórdão de ID: 14525775 e a isenção legal que milita em favor do DF. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador